Tribunal: TJMT
Processo: 1041406-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041406-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), DANIELLA FRANZON - CPF: 033.969.821-77 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), PABLO JOAO DA SILVA - CPF: 003.828.101-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ACORDO CELEBRADO EM SESSÃO DE MEDIAÇÃO NO ÂMBITO DO CEJUSC – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO – ART. 10 DA LEI Nº 13.140/2015 – FACULTATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PRECEDENTE DO STF (ADI 6324) – VALIDADE DO ACORDO – DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS – AUTONOMIA PRIVADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – ART. 282, §1º, DO CPC – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE EXECUTADA – RECONHECIMENTO PRÉVIO DA DÍVIDA E POSTERIOR ARGUIÇÃO DE NULIDADE – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– NULIDADE DE ALGIBEIRA – ALEGAÇÃO DE LESÃO (ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL) – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXPERIÊNCIA OU PREMENTE NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESPROPORÇÃO MANIFESTA NAS PRESTAÇÕES – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A presença de advogado nas sessões de mediação realizadas no âmbito dos CEJUSCs possui caráter facultativo, não constituindo requisito de validade do acordo firmado, conforme interpretação sistemática do art. 10 da Lei nº 13.140/2015 e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6324.

A ausência de assistência jurídica, por si só, não enseja nulidade do título executivo judicial, impondo-se a demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

A parte que, inicialmente, reconhece a validade do título executivo e propõe forma de adimplemento da obrigação, não pode, em momento posterior, suscitar nulidade do acordo, sob pena de violação à boa-fé objetiva e incidência da vedação ao
venire contra factum proprium
.

A alegação de nulidade fundada em vício de consentimento ou lesão exige prova inequívoca da inexperiência ou necessidade premente, aliada à desproporção manifesta das prestações, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

O acordo celebrado em sede de mediação, envolvendo direitos patrimoniais disponíveis, firmado de forma voluntária e consciente pelas partes, revela-se válido e apto a embasar a execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1041406-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIELLA FRANZON

AGRAVADO: PABLO JOÃO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
DANIELLA FRANZON
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT,
Dra.

Erika Cristina Camilo Camin
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001072-24.2025.8.11.0009, ajuizado por
PABLO JOÃO DA SILVA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta pela ora agravante, entendendo que a ausência de advogado na sessão de mediação não configura nulidade do título executivo.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“Em resumo trata-se de cumprimento de sentença oriundo de uma sessão de mediação, realizada em 07/11/2024 no procedimento pré-processual n. 1002312-82.2024.8.11.0009, no qual consta as partes: Reclamante Daniella Franzon; Reclamado: Pablo João da Silva; Mediador Judicial: José Maria Cardoso Filho e como advogado do RECLAMADO, Dr. Luiz Gustavo Caratti de Oliveira”
(sic).

Destaca que
“[...] a RECLAMANTE ficou na posse do veículo no valor de R$ 42.000,00 e, ainda, como ônus de adimplir um saldo devedor de 48x do consórcio. Não bastasse isso, a RECLAMANTE, além de pagar o passivo do veículo consistente no saldo devedor do veículo que lhe tocara na divisão de bens, assumiu, ainda, obrigação de pagar 30 parcelas de R$ 1.000,00 em favor do RECLAMADO, por uma suposta dívida que não foi sequer informada a origem no termo. Todo este escopo fático tem a finalidade de elucidar a Colenda Turma que a parte desassistida em um ato judicial ou extrajudicial, por falta de preparo ou cognição para enxergar de forma ampla as nuances jurídicas, acaba por fazer compromissos desproporcionais e obscuros que não seriam assumidos caso estivesse assistida”
(sic).

Sustenta que
“O imbróglio fulcral do caso concreto reside no fato de que o AGRAVADO insiste em manter a vantagem excessiva com base em um acordo nulo de pleno direito. No âmbito da audiência de conciliação e mediação, o Código de Processo Civil preceitua que: ‘As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos’ (artigo 334, § 9º, do CPC/2015). Oportuno observar que nos termos do artigo 133 da Constituição Federal: ‘O advogado e indispensável a administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da leia’.”
(sic).

Assevera que
“a interpretação mais acertada do dispositivo legal e que, em que pese seja uma faculdade das partes a presença de advogado, quando uma delas estiver assistida por um profissional, a outra necessariamente será assistida, devendo o mediador inclusive de forma imperativa suspender a solenidade. No caso concreto, o acordo foi conduzido pelo Mediador, com uma das partes, no caso o EXEQUENTE assistido por seu Advogado segundo consta no termo, sem contudo, proceder com a suspensão obrigatória do ato em atenção a lei de regência. O desatendimento do comando legal do artigo 10, parágrafo único da lei 13.140/15, torna o ato nulo de pleno direito, pois, a referida norma trouxe a previsão com o fim de evitar que a parte hipossuficiente jurídica não sofresse prejuízo por não conseguir compreender alguns efeitos do que está escrito, por falta de compreensão jurídica e aspectos legais”
(sic).

Mensura que
“a mediação não tratou somente de direitos disponíveis, pois, envolvia também alimentos de menor e guarda, direitos indisponíveis e que exigem a maior cautela e obediência das leis com o fim de evitar desproporção ou lesão ao bem jurídico. Deste modo, por tratar de uma nulidade “jure et jure” a constatação no processo impõe dever de reconhecimento de ofício ou mediante provação, pois, nulidade absoluta não se convalida com tempo, tampouco, sujeita-se a preclusão”
(sic).

Pondera que
“Uma vez anulado o acordo, por decorrência lógica o cumprimento de sentença deve ser extinto, pois, a execução seja ela judicial ou extra exige título líquido, certo e exigível. O título apto a autorizar a execução é aquele que, revestido de incontroversa certeza, liquidez e exigibilidade quanto aos parâmetros fixados os quais permite que interessado lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento, entretanto quando ausentes quaisquer destes requisitos, a execução é nula. Posto isto, a premissa é que na fase de execução é necessário que exista título executivo revestido de certeza. Por sua vez, a inexistência de um título válido para alicerçar a execução implica na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, matéria eminentemente de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição ou fase processual, capaz de ensejar de ofício, a extinção do processo”
(sic).

Diz que
“uma vez constatada a falta de título apto a ser executado, cabe a este Juízo extinguir o feito com a consequente cassação, de ofício, dos provimentos judiciais já realizados. Logo, em razão das razões expostas é possível inferir no sentido de que título judicial formado, transitado em julgado, em razão por conter nulidade de caráter absoluto, é indubitavelmente inexequível o que por decorrência lógica impede prosseguir na sua execução. [...] Com estes fundamentos, em razão da natureza pública das matérias, nulidade por ofensa direta ao artigo 10 parágrafo único da lei 13.140/15 consubstanciado pela não suspensão da mediação e prosseguimento sem que uma das partes estivesse assistida por advogado, implica em inexistência de certeza, bem como, impõe a extinção do processo”
(sic).

Defende que
“A falta de assistência jurídica da AGRAVANTE na formalização do acordo fez com que a mesma assinasse termo flagrantemente desproporcional entre as partes ensejando lesão do negócio jurídico. A desproporção assumida por inexperiência ressai dos valores constantes no acordo em especial ônus de pagar valores para o AGRAVADO além do passivo relativo ao bem partilhado.

Segundo já informado, o acordo avençado além de desproporcional e açodado, foi conduzido por Advogado somente dentro dos interesses do AGRAVADO, razão pela qual a AGRAVANTE por inexperiência e sem saber dos reflexos do acordo, assumiu obrigação financeira desproporcional na partilha de bens. Deste modo, o acordo firmado deve ser anulado em razão do defeito consistente na lesão da REQUERIDA, que por inexperiência avençou termos desproporcionais”
(sic).

Afiança que
“O direito da AGRAVANTE possui verossimilhança estampada na jurisprudência, uma vez que, o título executivo tem origem em ato nulo de pleno de direito, ou seja, padece de certeza para fins de exequibilidade. Já, no que diz respeito ao periculum in mora, este decorre do fato que a não suspensão do cumprimento de sentença permitirá atos de constrição de bens e demais medidas patrimoniais, vez que encontram-se na iminência de serem cumpridas, haja vista que, o AGRAVADO já aportou nos autos pedido com este fim. Neste sentido, caso não seja deferido efeito suspensivo a AGRAVANTE ficará vulnerável aos riscos processuais, mesmo diante de um título nulo em sua origem. Assim sendo, resta claro que a única parte que poderá sofrer dano de grande monta irreversível é a AGRAVANTE, pois, suportará ônus excessivo”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] Seja o presente recurso conhecido, com efeito suspensivo da decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, com o fim de obstar prosseguimento de atos de constrição até o julgamento do mérito deste AGRAVO”
(sic).

No mérito, requer
“[...] seja provido o presente recurso com o fim de reconhecer nulidade do título executivo judicial por ofensa ao artigo 10 parágrafo único da lei 13.140/15, consistente na omissão do mediador em suspender a sessão em razão da falta de patrono para EXECUTADA no ato; Seja após reconhecida nulidade absoluta, extinto o cumprimento de sentença em razão da incerteza do título oriundo de uma sessão nula de pleno direito por ofensa a lei de regência; [...] Seja condenada a parte adversa ao pagamento de custas e honorários”
(sic).

Requerida a gratuidade de justiça por parte da recorrente e instada a comprovar sua hipossuficiência, deixou o prazo transcorrer
in albis
, sendo o pedido da benesse indeferido pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, conforme decisão de Id. 335900398. Após isso, o preparo recursal foi recolhido, conforme certidão acostada ao Id. 341384376.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 29/01/2026, conforme decisão de Id. 341945864.

Contraminuta ofertada no Id. 349651351, requerendo o desprovimento do recurso, a consequente manutenção da decisão de piso e a condenação da agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta pela ora agravante, entendendo que a ausência de advogado na sessão de mediação não configura nulidade do título executivo.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
Pablo João da Silva
em face de
Daniella Franzon
, visando o adimplemento de obrigações estabelecidas em acordo homologado judicialmente nos autos do procedimento pré-processual nº 1002312-82.2024.8.11.0009, que tramitou perante o CEJUSC da Comarca de Colíder/MT.

[...]

Em manifestação de Id. 197196529, a executada, representada pela Defensoria Pública, informou que desde novembro de 2024 os bens acordados estavam à disposição do exequente para retirada, não tendo o mesmo comparecido para buscá-los. Quanto à obrigação pecuniária, reconheceu ter efetuado apenas o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), alegando séria dificuldade financeira. Propôs quitar o valor restante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, após a quitação deste valor, pagar o saldo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais).

[...]

Posteriormente, a executada constituiu advogado particular e apresentou exceção de pré-executividade (Id. 201068516), alegando nulidade do título executivo judicial por ofensa ao artigo 10, parágrafo único, da Lei 13.140/2015, uma vez que na sessão de mediação apenas o exequente estava assistido por advogado. Sustentou que o mediador deveria ter suspendido o procedimento até que todas as partes estivessem devidamente assistidas. Alegou também lesão no negócio jurídico, argumentando que por inexperiência assumiu obrigação manifestamente desproporcional.

[...]

Não obstante, observa-se que a executada, ao ser intimada da execução, manifestou-se por meio da Defensoria Pública (Id. 197196529), reconhecendo a dívida, propondo acordo para pagamento parcelado e informando que os bens estavam à disposição do exequente. Não questionou, naquele momento, a validade do título executivo.

Somente após a recusa do exequente em aceitar o acordo proposto é que a executada, já assistida por advogado particular, apresentou exceção de pré-executividade, o que configura comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé objetiva.

No entanto, considerando que a alegação envolve suposta nulidade absoluta do título executivo, passa-se à análise do mérito da exceção de pré-executividade, a fim de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa.

O cerne da questão reside em verificar se a ausência de advogado assistindo à executada durante a sessão de mediação, na qual foi firmado acordo posteriormente homologado judicialmente, configura nulidade absoluta capaz de invalidar o título executivo judicial.

O artigo 10 da Lei 13.140/2015 estabelece que "as partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos", indicando a facultatividade da assistência jurídica em procedimentos de mediação.

O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que "comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento, até que todas estejam devidamente assistidas".

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6324, em 22/08/2023, firmou entendimento no sentido de que a presença de advogado em sessões de mediação e conciliação nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) é facultativa, não podendo ser exigida como requisito de validade dos atos praticados, especialmente em procedimentos pré-processuais que envolvam direitos disponíveis.

No caso em análise, o acordo foi celebrado no CEJUSC de Colíder/MT, em procedimento pré-processual iniciado pela própria executada.

Essa circunstância evidencia que a executada tomou a iniciativa de buscar a autocomposição, demonstrando pleno conhecimento das regras do procedimento.

Ressalta-se que consta no Termo de Mediação (Id. 174927518) que o mediador expressamente perguntou à executada (então reclamante) se ela se sentia em posição confortável, uma vez que o reclamado (atual exequente) estava acompanhado de advogado, ao que ela respondeu que "não teria problemas".

Essa declaração, registrada formalmente no termo de mediação, demonstra inequivocamente que a executada foi devidamente informada sobre a possibilidade de estar assistida por advogado, tendo optado conscientemente por prosseguir com a medição sem representação jurídica.

Ademais, o acordo versou predominantemente sobre direitos patrimoniais disponíveis, como partilha de bens e quitação de dívidas decorrentes da dissolução da união estável, matérias que podem ser livremente negociadas pelas partes, independentemente da assistência de advogado.

Destaca-se que a executada é pessoa plenamente capaz, com nível educacional elevado (professora), não havendo qualquer indício de que tenha sido coagida ou induzida a erro durante a sessão de mediação.

Quanto à alegação de lesão, prevista no artigo 157 do Código Civil, sua configuração exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) premente necessidade ou inexperiência da parte lesada; e (ii) assunção de obrigação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

No caso concreto, não há comprovação de que a executada se encontrasse em situação de premente necessidade ou fosse inexperiente no momento da celebração do acordo.

Também não se verifica desproporcionalidade manifesta nas obrigações assumidas.

Conforme consta no acordo homologado, a executada ficou com o veículo Hyundai HB20, avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), assumindo o pagamento das parcelas pendentes do consórcio, enquanto o exequente ficou com uma motocicleta Yamaha Crypton, avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A diferença patrimonial foi compensada com o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de entrada, mais 30 (trinta) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Além disso, conforme alegado pelo exequente e não impugnado especificamente pela executada, o acordo também contemplou a quitação de dívidas comuns do casal.

Ressalte-se que a executada, em sua exceção de pré-executividade, questiona apenas os aspectos financeiros do acordo, não impugnando as cláusulas referentes à guarda dos filhos, alimentos, regime de visitação ou partilha de determinados bens, o que evidencia seletividade na alegação de nulidade, incompatível com a tese de vício de consentimento ou falta de assistência jurídica adequada.

Quanto à obrigação de entregar coisa certa, a executada informou que os bens estão à disposição do exequente desde novembro de 2024, não tendo este comparecido para buscá-los. O exequente, por sua vez, informou que compareceria à residência da executada para retirada dos bens em 14/06/2025. Não houve manifestação posterior das partes sobre o cumprimento dessa obrigação específica, presumindo-se que tenha sido satisfeita ou que as partes estejam em vias de resolvê-la extrajudicialmente.

[...]

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a exceção de pré-executividade apresentada por
Daniella Franzon
.”
(Id. 209795177)

Pois bem.

Ingressando no exame do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à alegada nulidade do título executivo judicial formado a partir de acordo celebrado em sessão de mediação, sob o argumento de violação ao art. 10, parágrafo único, da Lei nº 13.140/2015, bem como à suposta ocorrência de lesão decorrente de desproporcionalidade das obrigações assumidas pela agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que o acordo celebrado no âmbito do CEJUSC seria nulo de pleno direito, porquanto firmado sem assistência de advogado, embora a parte adversa estivesse representada, o que, a seu ver, implicaria violação ao disposto no art. 10, parágrafo único, da Lei nº 13.140/2015, bem como aos arts. 133 da Constituição Federal e 334, § 9º, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que teria havido lesão, nos termos do art. 157 do Código Civil, em razão da desproporcionalidade das obrigações assumidas.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

Com efeito, no que concerne à alegada nulidade decorrente da ausência de assistência jurídica, impende destacar, primeiramente, o teor do art. 10 da Lei nº 13.140/2015:

“
Art. 10.
As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos.

Parágrafo único.
Comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento, até que todas estejam devidamente assistidas.”

A interpretação isolada do parágrafo único poderia, em tese, conduzir à conclusão defendida pela agravante. Contudo, a hermenêutica jurídica não se satisfaz com leituras fragmentadas, impondo-se a interpretação sistemática e conforme a Constituição.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6324, firmou entendimento no sentido de que a presença de advogado em sessões de mediação realizadas nos CEJUSCs é
facultativa
, não constituindo requisito de validade dos atos praticados, especialmente em procedimentos pré-processuais que envolvam direitos disponíveis, prestigiando-se a autonomia privada e os meios consensuais de solução de conflitos.

Por oportuno, colaciono a ementa do julgado:

“Direito constitucional e processual civil.
Ação direta de inconstitucionalidade. Facultatividade da presença de advogados e defensores públicos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs.
1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 11 da Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. O ato normativo impugnado estabelece que, nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), “poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e/ou advogados”. 2. Alegação de vício formal de inconstitucionalidade por suposta incompetência do CNJ para regulamentar a matéria. No plano material, alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), ao acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) e à garantia da defesa técnica (CF/1988, art. 133 e 134). 3. Competência do CNJ. A competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça (CF/1988, art. 103-B, § 4º, I) engloba a atuação em políticas públicas dos tribunais para tratamento adequado dos conflitos jurídicos. A conciliação e a mediação são formas efetivas de lidar com litígios e com o acesso a direitos, e sua regulamentação institucional para o Poder Judiciário brasileiro é condizente com o princípio da eficiência (CF/1988, art. 37, caput).
4. Facultatividade da atuação de advogado ou de defensor. Necessidade de proteção ao campo de autonomia privada do indivíduo quanto a direitos disponíveis. O art. 133 da Constituição não exige a intervenção do advogado em toda e qualquer forma de solução de conflitos, especialmente nas de caráter pré-processual. O ordenamento jurídico admite que pessoas capazes relacionem concessões mútuas para resolver suas disputas (CC, art. 840).
5. Ação direta conhecida, pedido julgado improcedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “
É constitucional a disposição do Conselho Nacional de Justiça que prevê a facultatividade da representação por advogado ou defensor público nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs)
.”
(STF - ADI: 6324 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023) (Destaquei)

Assim, à luz da interpretação conferida pela Corte Constitucional, não se pode extrair do dispositivo legal invocado uma nulidade automática e absoluta, sob pena de esvaziar-se a própria finalidade dos mecanismos autocompositivos.

Ademais, verifica-se, a partir do conjunto fático-probatório delineado nos autos, que a agravante não apenas participou voluntariamente da sessão de mediação, como também anuiu expressamente aos termos do acordo, tendo sido previamente informada acerca da possibilidade de assistência por advogado, oportunidade em que declarou não haver óbice à realização do ato sem tal acompanhamento.

Nessa linha de intelecção, revela-se plenamente aplicável o princípio da boa-fé objetiva, o qual, no âmbito processual, encontra previsão no art. 5º do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
Art. 5º
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Sob essa perspectiva, a posterior insurgência da agravante contra a validade do acordo, somente após a recusa do agravado em aceitar novo parcelamento da dívida, configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, à luz do instituto do
venire contra factum proprium
, o qual impede que a parte adote postura incompatível com sua conduta anterior.

Restou evidenciado que a agravante, ao ser intimada do cumprimento de sentença, reconheceu expressamente a validade do título executivo e propôs forma de pagamento, somente vindo a suscitar a nulidade em momento posterior, o que caracteriza verdadeira “nulidade de algibeira”.

Nesse ponto, cumpre salientar que a jurisprudência pátria rechaça tal prática, por afrontar os princípios da lealdade processual e da segurança jurídica, impedindo que a parte se beneficie de sua própria torpeza.

Outrossim, no que concerne à alegação de lesão, prevista no art. 157 do Código Civil, cumpre destacar que sua configuração demanda a presença concomitante de dois requisitos essenciais, quais sejam, a inexperiência ou a premente necessidade da parte, aliada à assunção de obrigação manifestamente desproporcional.

Todavia, no caso concreto, não se vislumbra, de forma inequívoca, a ocorrência de tais pressupostos. Ao revés, conforme bem delineado na decisão agravada, a agravante é pessoa plenamente capaz, dotada de nível de instrução elevado, inexistindo qualquer elemento probatório que indique vício de consentimento, coação ou desproporcionalidade extrema apta a macular o negócio jurídico celebrado.

Ademais, importa ressaltar que o acordo firmado no âmbito do CEJUSC versou, em sua essência, sobre direitos patrimoniais disponíveis, passíveis de livre disposição pelas partes, o que reforça a higidez da avença, sobretudo diante da autonomia privada que rege os mecanismos de autocomposição.

Outrossim, cumpre enfrentar, de forma específica, a alegação de nulidade fundada no art. 334, § 9º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
§ 9º
As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.”

A despeito da literalidade do dispositivo, sua eventual inobservância não conduz, automaticamente, à nulidade do ato processual, devendo ser interpretada à luz do sistema processual civil, especialmente à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da necessidade de demonstração de prejuízo.

Nesse sentido, incide, com plena força normativa, o disposto no art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“
§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Tal dispositivo consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo, constituindo verdadeiro vetor interpretativo destinado a evitar o formalismo excessivo e a invalidação de atos processuais úteis e eficazes.

Nesse cenário, verifica-se que, embora a agravante sustente a ausência de assistência jurídica no momento da mediação, não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, qualquer prejuízo efetivamente sofrido em decorrência dessa circunstância, limitando-se a alegações genéricas de suposta desvantagem negocial.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que a agravante participou voluntariamente do procedimento, foi devidamente esclarecida acerca das condições do acordo e anuiu expressamente com seus termos, inclusive reconhecendo posteriormente a validade do título executivo ao propor forma de pagamento no cumprimento de sentença.

Sobre os temas aqui tratados, em situação análoga e em precedente de minha relatoria, assim entendi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO OCORRIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – RECONHECIMENTO EXPRESSO DE CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – ARTS. 502, 503 E 508 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE EXECUTIVA – PRECLUSÃO – SEGURANÇA JURÍDICA –
COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CIÊNCIA DO PRAZO PARA DEFESA – REVELIA LEGÍTIMA – ART. 334, § 9º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 282, § 1º, CPC) – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da alegada nulidade de citação ocorrida no processo de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado.

Consoante os arts. 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido opostas pelas partes.

Tendo este Tribunal, no julgamento de Agravo de Instrumento anterior, reconhecido expressamente que o réu fora citado pessoalmente e que compareceu à audiência de conciliação, restando configurada revelia legítima, forma-se coisa julgada material quanto à regularidade do ato citatório.

A tentativa de rediscussão da validade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, não sendo admissível pela via estreita do art. 525, § 1º, do CPC, quando a matéria já foi definitivamente apreciada.

O comparecimento à audiência de conciliação, com ciência expressa do prazo para contestação, afasta a alegação de desconhecimento da demanda, sendo a revelia consequência da inércia processual da parte.

A ausência de advogado na audiência de conciliação, ainda que em desacordo com o art. 334, § 9º, do CPC, não conduz, por si só, à nulidade dos atos processuais, quando inexistente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC
.”
(N.U 1045051-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026) (Destaquei)

Dessa forma, a pretensão da agravante de invalidar o acordo com fundamento exclusivo na ausência de assistência jurídica revela-se insuficiente e desprovida de lastro jurídico, não sendo possível admitir a desconstituição de ato válido e eficaz sem a demonstração inequívoca de dano processual relevante.

Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, acostado na contraminuta, este, não merece acolhida.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a configuração da má-fé processual exige a presença de conduta dolosa, caracterizada por atuação temerária, alteração da verdade dos fatos ou utilização do processo com finalidade manifestamente ilícita.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais. A agravante limitou-se a exercer o seu direito constitucional de acesso à jurisdição e de interposição de recurso, insurgindo-se contra decisão que lhe foi desfavorável, com apresentação de fundamentos jurídicos minimamente plausíveis.

A simples reiteração de teses jurídicas ou a interposição de recurso não configura, por si só, intuito protelatório ou conduta temerária, sendo indispensável a demonstração inequívoca do elemento subjetivo da má-fé, o que não se evidencia nos autos.

Nesse sentido, a caracterização da litigância de má-fé demanda prova robusta do dolo processual, não se presumindo a partir do mero inconformismo da parte.

Rejeito, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Por conseguinte, à luz de todo o arcabouço normativo e fático delineado, conclui-se que a decisão agravada não merece reparo, porquanto alinhada aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas, bem como à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026